Tribunal: STF
Processo: AI 116698
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
- TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. RENOVAÇÃO ANUAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, AFIRMOU A
EXISTÊNCIA E EFETIVA ATUAÇÃO DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA, QUE ENSEJA O TRIBUTO EM QUESTÃO.
IRREVISIBILIDADE DESSAS CONCLUSÕES NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
(SÚMULA 279).
ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DA INADMISSIBILIDADE DO USO DO NUMERO DE
EMPREGADOS, COMO ELEMENTO DO CALCULO DA TAXA. MATÉRIA, POREM,
DECIDIDA, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, NÃO ATACADO
NO R.E. (SUMULAS 354 E 355).
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.